Tribunal: TJES
Processo: 5001498-66.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-66.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE MEIO INDIRETO. FRAUDE RECONHECIDA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo negativa do consumidor quanto à relação jurídica, constituiu ônus da instituição financeira fazer prova da veracidade do instrumento. A contratação de serviço de modo impessoal, sem as conferências e garantia de informação adequada, é risco que a instituição assume diretamente e não pode ser repassado ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa humilde, sem domínio do mecanismo;

2. Diante
do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo é manifestamente irregular, devendo ser restituídas em dobro;

3. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo por fraude bancária possibilitado por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Nelci Ferreira da Rocha
, ver reformada a sentença (Id. 15991683) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) vício de consentimento, uma vez que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma manipulada e fraudulenta, evidenciando falha no dever de segurança do apelado; ii) a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da efetiva anuência e autenticidade da assinatura eletrônica, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme Tema 1.061 do STJ; iii) configuração de dano moral
in re ipsa
, decorrente da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos no benefício previdenciário, que constitui a única fonte de renda; iv) o direito à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 15991788).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Pedir vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------------------------

SESSÃO:
20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Divergir do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por
Nelci Ferreira da Rocha
contra sentença (Id
15991683
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível
de Itapemirim
/ES, que julgou improcedentes os pedidos que formulou nos autos da ação ordinária ajuizada contra o
Banco PAN S.A.
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, argumentando que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus quanto à validade do empréstimo consignado por meio de apresentação do contrato formalizado por biometria facial e
geolocalização, além de apontar que a recorrente tinha outros empréstimos
.

Para melhor compreensão dos fatos, pedi vista dos autos e, depois de analisar o processo, alcancei entendimento diverso do lançado pelo Relator.

Incontroverso que a
relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ,
conforme
Súmula 297, que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A inicial aponta que a consumidora identificou os descontos em seu benefício previdenciário e, ao buscar informações, constatou ser relativo a empréstimo consignado lançado pelo banco apelado.
Embora reconheça

dois empréstimos junto ao Banco Bradesco, nega a relação com o banco PAN.

Considerando que a
consumidora negou expressamente a relação jurídica,

aplica-se o
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

A instituição financeira apresentou os contratos formalizados por meio de biometria facial, cuja insegurança já foi reconhecida por esta Câmara e habitualmente veiculada nas mídias jornalísticas, em razão da facilitação da atuação de fraudadores, cujos riscos não podem ser repassados ao consumidor, cabendo a instituição a adoção de diligências complementares para conferir legitimidade ao negócio.

A existência de outros empréstimos, por si só, não convalida o questionado, notadamente porque o próprio autor aponta a legitimidade daqueles tomados junto ao Banco Bradesco, questionando no processo apenas o desconto realizado pelo apelado.

A
instituição financeira,
por seu turno,
não comprovou valor de depósitos vinculados ao suposto contrato em contra de titularidade do autor.

Assim, resta evidente, não apenas em razão do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário, mas também pela
ausência de comprovação do depósito
, que a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo foi manifestamente irregular.

Assim, não se desincumbiu
o banco
do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação,
impondo-se
a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário d
o
apelante.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, considerando que os descontos se iniciaram após
30/03/2021,
conforme
modulação do
EREsp 1.413.542/RS.

Por sua vez
, a jurisprudência desta Câmara é no sentido de que “
A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor
”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5000317-73-2021.8.08.0002, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 25/10/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso provido.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001050-72.2022.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/05/2025).

Mas deve-se ponderar também que a recorrente é pessoa idosa e humilde, mantendo-se de sua aposentadoria, correspondente a um salário mínimo, em que qualquer desconto prejudica a segurança de sua manutenção.

Assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos caráteres educativo, sancionatório e compensatório da indenização por dano moral.

Diante de tais razões, com a devida vênia ao eminente Relator
(
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama)
, divirjo para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais,
declarando a inexistência da relação jurídica vinculado ao contrato objeto do processo,
condenando à instituição financeira à
restituição, em dobro, das parcelas indevidamente descontas além do pagamento do
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
e a restituição.

Diante do novo desfecho, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que
fixo em 15% sobre o valor da condenação.

E como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/11/2025

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Voto: Acompanhar divergência.

Na esteira do entendimento manifestado pela eminente Desa. Janete Vargas Simões, em detido exame dos autos, verifica-se que a trilha digital apresenta incongruências importantes com os dados pessoais do Apelante, especialmente divergência no endereço residencial (em confronto com os dados pessoais declinados na petição inicial, especialmente id 15991643) e conta corrente em que teria sido depósito o empréstimo (esta do próprio banco Apelado), razão pela qual não se revela apta a demonstrar a regularidade da contratação.

Assim, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela Desa. Janete Vargas Simões.

PROCESSO Nº 5001498-66.2023.8.08.0026

E. Pares, após examinar os presentes autos, entendo,
com a devida vênia ao eminente Relator
(
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama)
, acompanhar o modo de pensar da e. Desembargadora Janete Vargas Simões, para assim para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais,
declarando a inexistência da relação jurídica vinculado ao contrato objeto do processo,
condenando à instituição financeira à
restituição, em dobro, das parcelas indevidamente descontas além do pagamento do
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
e a restituição.

Portanto, acompanho a divergência.

É o voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Cinge-se a controvérsia a analisar a validade de contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado sem o consentimento da apelante, e a eventual responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes.

A apelante alega, em suma, a nulidade do negócio jurídico por fraude e vício de consentimento, requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id. 15991683), sob o fundamento de que as provas apresentadas pelo banco, notadamente o contrato eletrônico com assinatura digital, biometria facial e geolocalização, seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Pois bem. Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a utilização de meios eletrônicos para a contratação, como a
selfie
, geolocalização e a trilha digital, são válidos, uma vez que comprovam que a parte estava ciente do negócio jurídico.

A trilha digital de contratação demonstra todo o processo de formalização do contrato no endereço da recorrente, incluindo o acesso ao link de contratação, o aceite dos termos, a permissão de geolocalização e a captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se a contratação corriqueira de empréstimos consignados pela apelante, conforme Ids. 27790060, 27790061 e 27790062.

Enfim, exsurge comprovada a

efetiva contratação dos produtos bancários, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro com base em fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

N
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%,
observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Respeitosamente, acompanho o voto divergente inaugurado pela Des. Janete Vargas Simões.